Tribunal: TJSP
Processo: 3000300-68.2013.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000300-68.2013.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante RICARDO
HENRIQUE DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
DERAM PARCIAL provimento para reduzir a pena do apelante para 1 ano, 1 mês e 10 dias
de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, na forma deste acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 2 -
Apelação n. 3000300-68.2013.8.26.0352
Apelante: Ricardo Henrique de Sousa
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Miguelópolis 1a Vara Judicial
EMENTA: Receptação. Prova do crime de roubo
precedente. Ausência de prova segura da
participação do apelante naquele delito.
Ausência de justificação da posse do bem de
origem ilícita. Inviável o reconhecimento da
receptação culposa. Penas. Redução da base
pela análise das circunstâncias judiciais
negativas.
Atenuante
de
menoridade
já
concedida na sentença. Não conhecimento do
recurso nesta parte por falta de interesse
recursal.
Descabido
o
perdão
judicial,
somente aplicável à receptação culposa.
Concedida a substituição de penas. Apelo
parcialmente provido.
VOTO N. 45.656
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 448/451)
interposto contra a r. sentença (fls. 427/432) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Ricardo Henrique de Sousa as penas de 1 ano, 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 3 -
meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e multa
de 12 diárias, no valor mínimo, por conta de violar o
disposto no art. 180 do Cód. Penal. Responde o recurso
em liberdade.
Alega insuficiência de provas e, alternativamente,
ainda reclama o reconhecimento do perdão judicial
(art. 180, § 5o, CP) ou desclassificada a conduta para
receptação culposa, fixação da pena no piso legal,
reconhecimento da atenuante etária e substituição de
pena.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo
desprovimento (fls. 458/461 e 469/473).
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 4 -
-1-
Consta dos autos que foram subtraídos da Fazenda
Corredeira um canivete, um celular e uma espingarda
calibre 28.
Nove dias após, policiais em cumprimento de
mandado de busca, localizaram tais objetos, além de
diversos
outros
objetos
roubados,
na
residência
descrita na denúncia, onde estava o apelante e residia
o corréu Josimar (autos desmembrados) e sua companheira.
-2-
Os objetos foram reconhecidos pela vítima Alfredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 5 -
(relatório de fls. 9/10), que explicou que as armas e
motocicletas
apreendidas
com
o
recorrente
são
similares às descritas pelo seu filho, que foi rendido
pelos assaltantes, mas não estava no local do roubo e
não poderia efetuar o reconhecimento do réu. Também a
vítima Renato (fl. 30) não conseguiu efetuar o
reconhecimento, explicando que todos os roubadores
estavam encapuzados ou com capacete, não sendo
possível visualizar seus rostos, porém anotou que um
dos roubadores era gordo como o apelante.
Todos esses fatos foram ratificados em juízo no
depoimento do policial militar e dos investigadores de
polícia.
Comprovada, desse modo, a materialidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 6 -
autoria pela existência de crime antecedente e não
reconhecido seguramente o apelante como autor do
delito anterior.
Necessário considerar, ademais, que nenhuma prova
buscou exibir a defesa da negativa do réu,
extremamente útil que seria, ao menos, por ex.,
indicar a pessoa que lhe entregou os objetos produto
de origem espúria.
Ocorre a receptação dolosa se o acusado recebe, em
proveito
próprio,
objetos
anteriormente
roubado,
quando está na posse dos mesmos e as circunstâncias
lhe são desfavoráveis, dentre as quais se destaca que
o imputado não tinha documentos de compra, muito menos
soube indicar a identidade de quem supostamente lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 7 -
confiou a posse dos bens. E não lhe socorre o fato de
haver
mais
objetos
produto
de
outros
crimes
patrimoniais no local da apreensão.
Sem dúvida, a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade
e, inverte o ônus da prova, a impor justificativa
inequívoca.
Bem esclarece Cezar Roberto Bitencourt “que as
elementares 'sabe' e 'deve saber' não são - ao
contrário que sustentava a antiga doutrina penal
brasileira - indicativas da espécie de dolo (direto ou
eventual),
mas
configuram
tão-somente
elementos
normativos do tipo, que estabelecem a graduação da
maior ou menor censura da conduta punível” (Tratado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 8 -
Direito Penal, 1a ed., Saraiva, 2003, vol. 3, XXVII,
5.2, págs. 382-3).
Da mesma forma, nem mesmo ao longe se pode divisar
a receptação culposa a quem não sabe dar explicações
plausíveis sobre aquilo que lhe vem às mãos.
-3-
Quanto às penas, a base foi estabelecida em 3/4
acima do mínimo legal. Não se desconhece que as
circunstâncias não são favoráveis ao acusado. Como bem
justificado no decisum reexaminado, a existência de
diversas armas de fogo e de veículos ligados a crimes
entre
os
objetos
produto
de
crimes
anteriores
apreendidos com o réu o desfavorece. Por outro lado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 9 -
violência física empregada no roubo, outro dos
argumentos utilizados na sentença para fundamentar o
valor da pena base fixada, não alcança o receptador,
porquanto não há prova segura de sua participação no
crime anterior. Então, o aumento mostra-se excessivo,
devendo ser reduzido a 1/3 acima do piso legal, em 1
ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na etapa intermediária da dosagem da pena, já foi
considerada na sentença a menoridade e reduzida a pena
em 1/6. Portanto, não existe interesse recursal do
apelante no pedido de reconhecimento da atenuante. Não
se conhece do reclamo nesta parte.
Ajustando-se a pena nesta etapa atinge-se a pena
de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 10 -
Na
terceira
fase,
busca
o
apelante
o
reconhecimento do perdão judicial, na forma do art.
180, § 5o, do Cód. Penal. Contudo, referido instituto
só pode ser aplicado quando reconhecida a forma
culposa de receptação, que não é o caso dos autos.
Torna-se definitiva a pena acima estabelecida.
-4-
Por fim, busca a defesa a substituição de penas.
É
certo
que
o
delito
ocorreu
em
2013
e
posteriormente o réu já foi condenado em definitivo
por outros crimes (FA fls. 281/293). Porém, trata-se
de crimes posteriores e a pena deve ser estabelecida
com base na data dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 11 -
Por se tratar de réu primário naquele momento e de
crime cometido sem violência à pessoa, cabível a
substituição.
Substituo, por isso, a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e por prestação
pecuniária de um salário mínimo. Como os objetos
receptados foram encontrados e devolvidos à vítima, o
valor da prestação pecuniária deverá ser revertido a
entidade assistencial a ser definida no Juízo das
Execuções.
Mantenho o regime aberto estabelecido na sentença,
para o caso de conversão da pena.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3000300-68.2013.8.26.0352
- 12 -
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na
parte conhecida, DOU PARCIAL provimento para reduzir a
pena do apelante para 1 ano, 1 mês e 10 dias de
reclusão,
em
regime
aberto,
e
10
dias-multa,
substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, na forma
deste acórdão.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator